Tribunal: TCU
Processo: 006.848/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de José de Sena Netto, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do MP 815/2017, no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José de Sena Netto, em razão da não apresentação da prestação de contas dos recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de Coité do Nóia/AL, no âmbito da MP 815/2017, ciclo 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos de R$ 70.059,01 (em 5/2/2019) e de R$ 2.805,35 (em 22/1/2019), a cujos pagamentos continuará obrigado o Sr. José de Sena Netto, para que lhe possa ser dada quitação; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que dê cumprimento ao disposto no art. 25, inciso I da Instrução Normativa/TCU 98/2024 e ao Sr. José de Sena Netto.